Tribunal: TJMT
Processo: 1023194-66.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023194-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 31.239,99, correspondente a 5% do valor das causas patrocinadas pelo escritório autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida; (ii) analisar se ocorreu negativa de prestação jurisdicional por não apreciação das teses apresentadas nos embargos de declaração; (iii) examinar se o termo de quitação assinado pelo escritório advocatício impede o arbitramento judicial de honorários; e (iv) determinar se o valor arbitrado na sentença é adequado e qual o índice de correção monetária aplicável.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz, destinatário da prova, considera suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da causa, especialmente quando a controvérsia é predominantemente de direito.

4. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado fundamenta adequadamente seu entendimento, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento.

5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente das cláusulas contratuais.

6. O termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados ou não indica expressamente as ações objeto da celeuma, não impede o arbitramento judicial de honorários.

7. O valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, observando a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, o tempo de atuação, a complexidade da demanda e o zelo profissional, conforme preconizam o art. 85, §8º, do CPC e o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 e determinar a observância dos índices de correção monetária e juros conforme a Lei n. 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"
1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é admissível quando o contrato de prestação de serviços é rescindido unilateralmente pelo cliente, independentemente das cláusulas contratuais ou de termo de quitação genérico. 2. O valor dos honorários deve ser fixado equitativamente, considerando o trabalho efetivamente realizado, sem onerar excessivamente o contratante.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 1.022, II; CC, arts. 389, 406, 421, 421-A; Lei n. 8.906/94, art. 22, §2º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS; AgInt no REsp 1877995/DF; AgInt no AREsp 1079073/SP; AgInt no REsp 1560257/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Arbitramento de Honorários n. 1023194-66.2024.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 31.239,99 (trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Houve condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados.

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de provas, especialmente a oitiva do representante legal do escritório recorrido para esclarecer questões contratuais. Argumenta também haver nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado não analisou as teses apresentadas nos embargos de declaração, violando o art. 1.022, II, do CPC.

No mérito, sustenta que houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, inclusive com assinatura de termo de quitação, tornando indevida qualquer condenação adicional. Defende a impossibilidade de relativização das condições pactuadas no contrato de honorários, que não foi objeto de pedido de revisão ou anulação na petição inicial, argumentando que a intervenção do Estado em contratos válidos deve ser excepcional conforme arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Argumenta ainda ser inaplicável o art. 22, §2º do EOAB ao caso, pois havia previsão expressa no contrato sobre a forma de pagamento de honorários, que eram remunerados por fases processuais e não apenas pelo êxito. Afirma que o recorrido recebeu honorários pelos serviços efetivamente prestados, sendo indevido qualquer pagamento adicional, especialmente considerando que nos processos indicados não houve obtenção de benefício financeiro para o Banco antes da rescisão contratual.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do índice de correção monetária para aplicação apenas da taxa SELIC, que abrange juros e correção, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas em id. 278504072.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 31.239,99 (trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Houve condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

Examino inicialmente as preliminares suscitadas pelo apelante BANCO BRADESCO S.A., para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do representante legal do escritório apelado para esclarecer questões contratuais.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

No que tange à arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, esta também não prospera.

Alega o apelante que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado não analisou as teses apresentadas nos embargos de declaração, violando o art. 1.022, II, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo apelante, entendeu que estes visavam apenas à rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via dos aclaratórios.

O magistrado fundamentou seu entendimento no sentido de que não havia omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo a sentença abordado adequadamente as questões necessárias à resolução da lide.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento. A prestação jurisdicional pode ser concisa, desde que completa e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022 - destaquei).

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes (id. 278503851, p. 31) estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...)” (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "
a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (id. 278504007, p. 03), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Por fim, no que tange ao valor dos honorários arbitrados, entendo que assiste razão parcial ao apelante.

O juízo
a quo
fixou os honorários em 5% sobre o valor das causas patrocinadas pelo escritório autor, resultando no montante de R$ 31.239,99 (trinta e um mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Com efeito, embora o percentual de 5% não se mostre excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – o valor total das causas – mostra-se desproporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2.
A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório
.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Quanto ao pedido de alteração do índice de correção monetária, assiste razão ao apelante, isso porque deve-se aplicar a Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e determinar que a correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, conforme arbitrado na sentença recorrida; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025